Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714330-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEISER DA CONCEICAO SANTOS MARTINS, ADRIANO MARTINS PONTE AGRAVADO: SABRINA NEGRI BELLO SILVA, GILSON BELLO SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por GEISER DA CONCEIÇÃO SANTOS MARTINS E ADRIANO MARTINS PONTE contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos agravantes (ID 44459414). Tecem arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requerem a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 45552624). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 44459414. Aos agravados, SABRINA NEGRI BELLO SILVA E GILSON BELLO SILVA, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator